Tribunal: STF
Processo: AI 148483
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-02-06
Data de publicação: 1996-02-06

Ementa:
EMENTA: A exigência de submissão de candidatos
já aprovados em concurso  a novos exames psicoténicos quando, em fase
própria do certame, já haviam se submetidos a tais exames,
constitui, iniludivelmente, manifesta violação a direitos líquidos e
certos dos mesmos.